Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703421-38.2017.8.07.0018 RECORRENTES: CENTRAL DE EVENTOS EIRELI, ACI BARBOSA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADAS. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. INEXIGIBILIDADE. LICITAÇÃO. ARTISTAS. REQUISITOS. AUSENTES. CONTRATAÇÃO. INTERMEDIÁRIA. PRODUTORA DE EVENTOS. VIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. NULIDADE. CONTRATO. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTENTE. 1. É tempestivo o apelo interposto dentro do prazo recursal. 2. Não há se falar em ausência de impugnação específica da sentença quanto ao recurso de apelação que apresenta insurgência exaustiva de seus fundamentos. 3. Excetuada a hipótese do artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede recursal. 4. Para a contratação direta de artistas, por inexigibilidade de licitação, há de se demonstrar inequivocamente presentes três requisitos, a saber: o artista deve ser profissional; o artista deve ser contratado diretamente ou através de empresário exclusivo; e o artista deve ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 5. É vedada a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, quando houver viabilidade de competição entre artistas de talento similar. 6. Configura fraude à licitação a contratação, por inexigibilidade de licitação, de empresa intermediária (produtora de eventos) que não seja representante exclusiva do artista. 7. Nos termos do artigo 10, VIII, da Lei n.° 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa frustrar procedimento licitatório. 8. O prejuízo ao erário, decorrente da ilícita contratação direta, sem licitação, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é presumido (damnum in re ipsa), decorrendo do simples fato de a Administração Pública não ter tido a oportunidade de selecionar a proposta mais vantajosa. 9. A condenação à reparação de danos morais coletivos não é consequência imediata e necessária à condenação por ato de improbidade administrativa, devendo estar minimamente demonstrados nos autos o sentimento de relevante repulsa e indignação coletiva dele eventualmente decorrentes, o que não se constata na espécie. 10. Preliminares de intempestividade e de ausência de impugnação específica da apelação rejeitadas. 11. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas. No especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, parágrafo único, da Lei 8.429/1.992 e 489, §1o, do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do julgado, pois aplicou todas as penas sem fundamentar a severidade das medidas, bem como individualizar a dosimetria; b) artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC; 884 do Código Civil, 21, inciso I, da LIA, asseverando que não houve dano ao erário, sendo incontroverso que o evento foi realizado, não podendo haver o enriquecimento ilícito da administração com a condenação na obrigação de ressarcir ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da administração. Invoca precedente do STJ no sentido de que é vedada a restituição de valores quando o serviço foi prestado; c) artigos 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, 373, inciso I, e 927, inciso IV, ambos do CPC, defendendo que o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus de demonstrar no processo de conhecimento que os artistas contratados não detêm a notariedade exigida pela lei. Aduzem que foi utilizado julgamento do Tribunal de Contas da União como base de sua tese condenatória, deixando -se de se atentar para o fato que o TCU não é órgão que compõe a justiça, não servindo como subsídio a uma decisão judicial. Por fim, apontam divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados de diversos tribunais. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade aos artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição ao deixar de individualizar as penas aplicadas aos recorrentes. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 884 do Código Civil, 21, inciso I, da LIA. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese dos recorrentes, confira-se: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. CONTRATAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. RECONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO. DESCABIMENTO. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Segundo entendimento consolidado no âmbito do STJ, o prejuízo decorrente da fraude a certame licitatório é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta. 3. A jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de serem imprescindíveis à contratação de advogado com inexigibilidade de licitação os requisitos da singularidade do serviço e da inviabilidade da competição. 4. Hipótese em que a Corte de origem não vislumbrou tais pressupostos a autorizar a contratação dos serviços sem o respectivo procedimento licitatório, sendo certo que, na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para modificar tal entendimento implicaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, impossível na via estreita do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. O STJ entende que é indevido o ressarcimento ao Erário dos valores gastos com contratações ainda que ilegais quando efetivamente houve contraprestação dos serviços, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da Administração, sem que tal circunstância tenha o condão de desqualificar a infração inserida no art. 10, VIII, da Lei 8.429/1992. 7. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AgRg no REsp 1328789/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 20/10/2020) (g.n). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao apelo extremo no que tange ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso XLVI, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, uma vez que para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1295915AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWAKI, 22/3/2021. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023